Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
2. A versão apresentada pela acusação é corroborada, ainda, por outra testemunha presencial, que atestou que o réu chegou ao local embriagado, pilotando uma moto, e desobedeceu às ordens dos policiais.
3. Recurso conhecido e improvido.